Tribunal: TJSP
Processo: 0606800-55.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0606800-55.2008.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
TERESINHA NASCIMENTO GARCIA, REGINA CÉLIA FARIA, CELIA CARLETTO
FALLEIROS DE ASSIS, IARA MOEMA DE CARVALHO, JOÃO MATHIAS
FERREIRA, LUIS FERNANDO BARREIRA, MARIA BENEDITA CUNHA, MARIA
JOSE MENDES DE OLIVEIRA, MARIA NEVES MARCOS, RENATO MORAES
SALLES DE FIGUEIREDO, ALAIR VENCESLAU DA SILVA, ROSELENE PEREIRA
DE SOUZA, ROSELI APARECIDA LEITE DE FREITAS, VALMIR ALBINO DE
SOUSA, ARLETE FERREIRA SOUZA, ZILA BARROSO GOMES, ROSALINA
GARCIA RODRIGUES SILVA, MARIA ROSARIA BONETTE KLEPA e RONALDO
DE OLIVEIRA NALIN, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de março de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0606800-55.2008.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 34.794
Embargos de Declaração no 0606800-55.2008.8.26.0053/50002
Embargantes: Teresinha Nascimento Garcia e outros
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões
postas em discussão com apoio em motivação adequada e
suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos
rejeitados.
REGINA CÉLIA FARIA, CELIA CARLETTO FALLEIROS
DE ASSIS, IARA MOEMA DE CARVALHO, JOÃO MATHIAS FERREIRA, LUIS
FERNANDO BARREIRA, MARIA BENEDITA CUNHA, MARIA JOSE MENDES
DE OLIVEIRA, MARIA NEVES MARCOS, RENATO MORAES SALLES DE
FIGUEIREDO, ALAIR VENCESLAU DA SILVA, ROSELENE PEREIRA DE
SOUZA, ROSELI APARECIDA LEITE DE FREITAS, VALMIR ALBINO DE
SOUSA, ARLETE FERREIRA SOUZA, ZILA BARROSO GOMES, ROSALINA
GARCIA RODRIGUES SILVA, MARIA ROSARIA BONETTE KLEPA, TERESINHA
NASCIMENTO GARCIA e RONALDO DE OLIVEIRA NALIN opõem embargos de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
alegando que o Acórdão de fls. 450/453 ao negar provimento ao recurso
interposto - não observou que a apuração da perda ou suposta reestruturação da
carreira, deve ser a apurada na fase de liquidação.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente,
à correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos porque o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em
motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado,
conforme segue:
“... O Supremo Tribunal Federal, em 26/09/2013, apreciando o Tema
5 da Repercussão Geral reconhecida no RE no 561.836/RN, firmou
tese no sentido de que “o término da incorporação, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0606800-55.2008.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 3/4
remuneração do servidor, do percentual devido em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória”.
No caso, essa reestruturação ocorreu por meio das Leis
Complementares Estaduais 840/1997, 836/1997, 888/2000 e da Lei
Estadual no 8.989/1994 e, nessas hipóteses, não há falar em mera
recomposição salarial, pois, referidos atos normativos, diferentemente
de conceder reajustes lineares, na verdade, introduziram novo regime
remuneratório, modificando os padrões de vencimentos dos
servidores, por força de reclassificação.
Assim, embora nesses casos (envolvendo prestações de trato
sucessivo) não ocorra prescrição de fundo de direito (Súmula 85 do
STJ), a verdade é que as parcelas anteriores à reestruturação foram
alcançadas pela prescrição quinquenal (já que a ação foi proposta
somente em 2008), daí o reconhecimento de que, realmente, não existe
qualquer diferença salarial em favor dos servidores.
É o que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão
dos proventos em URV, embora não possam ser compensadas com
reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver
ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo
regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no AREsp
40.081/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
16/11/11. Ajuizada a ação de cobrança mais de cinco anos após a
reestruturação da carreira dos servidores que serviu de limitador
temporal para as diferenças remuneratórias cobradas, incide na
espécie a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ”
(AgRg no REsp no 1.302.854/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. 02/05/2013).
“Embora seja vedada a compensação de perdas salariais resultantes da
conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis
supervenientes, admite-se a limitação temporal das diferenças
remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em
URV, determinada pela Lei 8.880/90, em decorrência de posterior
reestruturação remuneratória dos servidores. Precedentes. Limitada a
existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Municipal
no 4.643/1995, com vigência a partir de abril/1995, e ajuizada a ação
somente em agosto/2007, encontram-se prescritas as parcelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0606800-55.2008.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 4/4
passíveis de restituição, nos moldes da Súmula 85/STJ” (REsp no
1.294.533/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17/09/2013).”
Grifei.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed,
editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no
próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da
correta aplicação dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010,
Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator